Tribunal: TJDFT
Processo: 0748492-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748492-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MARIA CAMPOS DE MIRANDA, MARC ELIOT LAMBERT AGRAVADO: GMG CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PATRÍCIA MARIA CAMPOS DE MIRANDA e MARC ELIOT LAMBERT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório movida contra GMG CONSTRUTORA LTDA, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial, pelo qual pretendem obter “...a inversão do ônus da prova inaudita altera pars, e o deferimento de perícia técnica em caráter de urgência, com custas pela agravada ou, subsidiariamente, pelos agravantes”, conforme especificado pelos agravantes. Suscitam os agravantes, inicialmente, a nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação, argumentando que o juízo de origem não apreciou os argumentos sustentados na inicial, limitando-se a invocar genericamente os pressupostos do art. 300 do CPC. Quanto ao mérito, nada alegam ou requerem sobre o pedido de inversão do ônus da prova ou sobre o custeio da prova, limitando-se a reiterar o pedido de designação liminar de perícia judicial, antes da citação da agravada. Sustentam a probabilidade do direito vindicado em antecipação de tutela, destacando terem comprovado suficientemente a existência de vício no imóvel objeto do litígio, passível de comprometer a estrutura da edificação e impor ameaça à saúde e segurança dos moradores. Defendem que “...a necessidade de perícia judicial em caráter de urgência se dá pelo fato de que as condições precárias do imóvel continuarão se deteriorando, não podendo o referido laudo a ser produzido por perito judicial aguardar mais de 3 ou 4 meses (considerando o recesso do judiciário) para ser realizado.” Afirmam que a concessão da tutela de urgência requerida é necessária em razão do risco ao resultado útil do processo, ao argumento de que “...a obra não está mais em andamento, e apesar de inconclusa, a agravada pode alegar que a situação atual da casa não condiz com o término do seu trabalho. Isto posto, a produção dessa prova antecipada garante a contemporaneidade em relação aos laudos apresentados, pelos próprios agravantes, de forma que sanará qualquer risco em relação à impugnação das provas anexadas.” Alega que não há irreversibilidade da medida antecipatória, pois está destinada a avaliação do imóvel por perito judicial, dotado de independência, de modo eu não haverá prejuízo à parte agravada. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que se “...reconheça a situação de risco à saúde e segurança dos agravantes e designe perícia técnica a ser realizada na casa dos agravantes a fim de comprovar e fortalecer os documentos acostados nos autos e com imparcialidade técnica do perito judicial”, o que pretendem ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 66169316. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Na hipótese, mostra-se inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelos agravantes carece de sustentação jurídica, e está volvida à produção de prova absolutamente nula, pois o que pretendem é a realização de perícia judicial sem a participação da parte adversa. Destaco que os recorrentes já apresentaram nos autos pareceres unilaterais, com objetivo de demonstrar existência de vício no imóvel objeto do litígio, que alegam ser passíveis de comprometer a estrutura da edificação e impor ameaça à saúde e segurança dos moradores, e também requereram a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, e não tendo sido estabelecido o contraditório ou mesmo controvérsia a respeito de suas alegações, não é possível sequer mensurar se, de fato, será necessária a realização de prova pericial para o julgamento da causa. A produção de perícia judicial antes mesmo da citação teria o mesmo valor probatório dos pareceres técnicos juntados à inicial, já que representaria nova apuração unilateral, sem garantia do contraditório e da ampla defesa à parte adversa. Ademais, é óbvio que a realização da perícia, em si, não tem o condão de sanar os vícios alegados pelos agravantes, ainda que sua reparação possa demandar suposta urgência. A pretensão recursal visa, em verdade, subverter o devido processo legal e impedir a participação da parte ré na produção de prova pericial, antes mesmo da citação, o que resultaria em prova absolutamente nula, por afronta aos direitos do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 464 e seguintes do CPC, que impõem que ambas as partes tenham oportunidade de participar da perícia judicial. E mesmo que se tratasse de ação autônoma de produção antecipada de prova, a realização da perícia exigiria prévia citação da agravada para participar de sua produção, nos termos do art. 382, § 1o, do CPC: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Não se verifica, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, mas a constatação de pedido juridicamente inviável, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator